Tribunal: CARF
Processo: 18470.724065/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724065/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.940 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
MAURI AUGUSTO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INEXISTÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72, sem que haja
a efetiva comprovação da ocorrência de causa impeditiva superveniente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a apresentação do pedido de restituição
(PER) até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida (fls. 166/173):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra indeferimento
de Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no 06386.26882.270312.2.2.54-3045,
transmitido em 27/03/2012 (fls. 32-34, 56 e 161-164).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724065/2013-04
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724065/2013-04

O contribuinte pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídico tributária
relativa a proventos percebidos a título de abono assiduidade, férias e licença prêmio
não gozada em ação ordinária no 99.0063912-0 em trâmite na 22a Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro. O pedido principal, acolhido em sentença transitada em
julgado em 06/11/2007, foi cumulado com a condenação da Ré União à compensação
dos valores indevidamente descontados com futuras retenções de imposto de renda (fls.
06-08).
Após renúncia ao direito de promover à execução naqueles autos judiciais, o
interessado impetrou Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado (fls. 09-28), o qual, substituído integralmente pelo
PER ora em análise (fls. 29-30), deu ensejo a duas decisões administrativas que
defenderam a impossibilidade de deferimento da restituição clamada diante da
prescrição do pedido interposto, são elas: Parecer no 175/2013 expedido pela DIORT da
7a Região Fiscal (fls. 35-47) e Acórdão no 12-62.314 da 7a Turma da Delegacia de
Julgamento do Rio de Janeiro I (fls. 76-88).
Não obstante, a prejudicial de mérito foi afastada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) ao conhecer do recurso voluntário interposto pelo
recorrente em 05/03/2014 (fls. 95-105). Reproduz-se a seguir a ementa do Acórdão no
2300- 004.591 proferido em 11/04/2016 (fls. 112-123):

Afastada a tese de prescrição pela instância superior, os autos retornaram à
unidade de origem para tratamento do mérito da restituição de maneira conjunta
com a petição atravessada pelo interessado em 29/07/2016 (fls. 132-137), do que
decorreu a expedição de Despacho Decisório no 151/2019 - DRF/RJ2/DIORT/EQPEF
de fls. 139-145. Nesta decisão, a autoridade tributária indeferiu o Pedido de
Restituição por entender que cabe a Administração Pública cumprir fielmente a
norma pessoal emanada da decisão judicial transitada em julgado favorável ao
contribuinte e esta condenou a União a compensar as importâncias indevidamente
descontadas, e não restituí-las.
Cientificado do lançamento em 24/05/2019, segundo informa Aviso de Recebimento
(AR) às fls. 149 e 151, o interessado alega o pleno conhecimento da Administração
Tributária sobre a incidência indevida de imposto de renda na fonte sobre as verbas,
haja vista o conteúdo do art. 62, incisos II, V, VI, VII e VIII da Instrução Normativa
RFB no 1.500, de 2014. Assim, conclui que considerar o pedido de restituição
indeferido se traduz em enriquecimento sem causa repelido pelo art. 884 do
Código de Processo Civil (CPC).
Explica ser impossível efetuar compensações no presente caso, haja vista o tempo
decorrido desde a cobrança indevida (abril/1993 a outubro/1996 - mais de 23 anos), bem
como o usufruto de isenções por idade, que redundam na não tributação de boa parte
dos proventos atualmente percebidos.
Ressalta ainda o dever de obediência da Administração Pública para com a
jurisprudência dos Tribunais Superiores desde a edição do art. 19 da Lei no 12.844, de
2013, além do amparo de seu pleito pelo art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN)
e art. 58 da Lei no 9.069, de 1995
Eis o relatório.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724065/2013-04

A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Cientificado da decisão, em 20/05/2021 (fls. 180), o contribuinte, em 26/07/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 184/193), insurgindo-se contra o indeferimento PER, alegando,
em apertada síntese, preliminarmente, pela tempestividade da apresentação da peça recursal,
diante das razões de fato ocorridas, sobretudo pela dificuldade de obtenção de cópia integral da
decisão recorrida que não constou do termo de intimação recebido, aliado a posterior
impossibilidade de agendamento tempestivo junto à RFB para protocolo da peça recursal,
inclusive apresentando pedido de prorrogação de prazo para interposição recursal diante da
situação vivenciada, sob pena de enriquecimento sem causa da União. No mérito, repisa as
alegações das inconformidades apresentadas, no sentido de que o direito de optar pela forma de
repetição do indébito pela via escolhida, garantido por sentença judicial, está previsto na
legislação de regência, sendo devida a restituição pleiteada, sobretudo pela impossibilidade de
utilização da compensação para haver o bem da vida, não ferindo a coisa julgada, restando assim
transparente o seu direito em ser restituído dos valores do imposto de renda indevidamente
retidos na fonte. Cita jurisprudência do STJ neste sentido. Requer, ao final, seja assegurado o
direito a restituição pleiteada, bem como a prioridade na tramitação do presente feito, nos termos
do art. 69-A, da Lei 9.784/99, com a modificação dada pelo art. 4o da Lei no 12.008/2009, em
face do implemento de sua idade.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 194/197.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato, salvo ocorrência impeditiva justificada por
motivo alheio a vontade da parte, lhe impedindo de praticar o ato, ao teor do art. 223 do CPC,
aplicado subsidiariamente ao processo fiscal.
Vamos aos fatos: alega o Recorrente que, quando do recebimento da intimação,
em 20/05/2021 (quinta-feira), não se encontrava anexado o acórdão proferido, lhe
impossibilitando preparar qualquer recurso, sendo que somente conseguiu data de agendamento
na RFB, em 04/06/2021 (sexta-feira – ponto facultativo, ao teor da Portaria ME no 430, de
30/12/2020), visando a obtenção das cópias necessárias ao exercício de seu direito de defesa.
Entretanto, como não houve atendimento em razão do ponto facultativo para as repartições
públicas federais, efetuou novo agendamento para o dia 17/06/2021 (quinta-feira), tendo
inclusive protocolizado ofício solicitando a dilação do prazo recursal, ante a situação vivenciada,
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724065/2013-04

cujas cópias requeridas somente foram disponibilizadas no dia 23/06/2021 (quarta-feira seguinte)
– portanto após do decurso do prazo recursal – oportunidade que teve efetivamente a ciência da
decisão proferida.
Registra ainda que, após tentar enviar o recurso via internet e sem sucesso,
conseguiu agendamento na RFB, objetivando o protocolo da peça recursal, somente para do dia
26/07/2021 (segunda-feira). Portanto, dada sua diligência, não deve ser responsabilizado tanto
pela falha no envio de documentos pela unidade preparadora fiscal de origem, bem como por não
ter sido acatada a prorrogação do prazo para interposição recursal, cuja recusa, caso mantida,
importará em cerceamento do direito de defesa.
Pois bem. No presente caso, observa-se que a intimação da decisão recorrida
ocorreu, via postal por AR (fls. 180), em 20/05/2021 (quinta-feira), no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF, não havendo, diga-se de passagem, na
peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes
em que ocorrido, mas sim e exclusivamente pela falta do envio da decisão recorrida
instruindo a intimação recebida.
No que tange à questão processual, vale ressaltar que inexiste previsão legal ou
normativa que estabeleça prazos alternativos para interposição recursal ao CARF. O processo
tributário encontra-se regulado pelo Decreto n° 70.235/72 que, com status de lei, estabelece os
prazos processuais afins. Portanto, o trintídio recursal contado da ciência da decisão é aquele
expressamente mencionado na “intimação” que acompanha a decisão recorrida.
Ademais, em momento algum a legislação de regência cogitou a existência de
prazo diferenciado, passível de livre opção. Assim, estando legalmente determinado, o prazo não
se encontra sob o poder discricionário da unidade de origem preparadora da RFB ou mesmo
desta instância de julgamento, devendo ser observado o trintídio regulamentar que faculta o
direito à interposição recursal, contado da ciência da decisão recorrida, ressalvadas as hipóteses
da impossibilidade de realização do ato por justa causa, ao teor do art. 223 do CPC.
Neste contexto, ainda que se considere consistente e justificado o motivo da
interposição recursal intempestiva – diga-se de passagem, obtenção de cópia da decisão recorrida
ocorrida somente em 23/06/2021 (quarta-feira), e partindo daí o início do prazo recursal, não
se pode olvidar que o seu vencimento ocorreu indubitavelmente em 23/07/2021 (sexta-feira)
– denota-se que se de um lado mostrou-se plausível a justificativa apresenta e lastreada por
suporte documental (fls. 194/196), por outro o contribuinte não teve o devido acuro, uma vez que
a peça recursal foi apresenta somente em 26/07/2021 (segunda-feira), portanto após o decurso do
trintídio para interposição recursal.
Destarte, com base na situação fática vivenciada, entendo que as razões trazidas
para motivar a prorrogação do prazo recursal não se mostram suficientes e razoáveis para
justificar o pedido formulado, mesmo porque poderia o presente recurso ter sido envidado pela
via postal, valendo a data da postagem como prova do cumprimento do prazo processual, sem a
necessidade de comparecimento às unidades da RFB, não se sustentando o pedido de
deferimento de dilação de prazo para a interposição recursal, diante da inércia constatada.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 20/05/2021 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte, e sem que tenha havido motivo justo e
relevante a justificar a impossibilidade do cumprimento do prazo recursal, duplamente
vulnerado – se deve contar a partir do dia útil subsequente o início do prazo para interposição
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724065/2013-04

recursal, trintídio que se encerrou no dia 21/06/2021 (segunda-feira) ou, se mais complacente,
em 23/07/2021 (sexta-feira), importando em afirmar que, de uma forma ou outra, o recurso
interposto é intempestivo.
Com efeito, em que pese as alegações suscitadas, considerando que o prazo
recursal é peremptório – portanto, preclusivo, exceção apenas caso o termo final da contagem se
der em dia não útil ou de expediente não normal na repartição em que tramita ou o ato deva ser
praticado, prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte, além de não restar apurada eventual
ocorrência de causa impeditiva superveniente a justificar a dilação do prazo para interposição
recursal, diga-se de passagem, duplamente vulnerado no presente feito – não há como considerar
tempestiva a peça recursal apresentada somente em 26/07/2021, descabendo ao Colegiado
apreciar quaisquer outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 205
DF CARF MF
Original